Tribunal: STF
Processo: Rcl 89957
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Sérgio Luís da Silva Pinto formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Argumenta que “tem plena ciência de que o acesso a elementos não documentados excepciona a Súmula Vinculante n° 14 desta Corte Suprema, no entanto, a Defesa sequer, até o presente momento, teve acesso aos elementos de prova que embasaram o decreto prisional, tratando-se, portanto, de elementos probatórios já documentados.

Pretende, em síntese,  a cassação do ato apontado como reclamado e , ainda, “a concessão da medida liminar para determinar que a autoridade reclamada disponibilize, de forma imediata, o acesso integral aos autos do Processo n° 0655733-47.2025.8.04.1000 e, consequentemente, o relaxamento da prisão do Reclamante, com a expedição do competente alvará de soltura;”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

A autoridade reclamada, ao prestar informações, ressaltou o que se segue:

 “No tocante ao pedido de habilitação da defesa, consta dos autos requerimento formulado por advogado constituído pelo investigado, submetido à análise jurisdicional, tendo sido oportunizada manifestação ministerial acerca da extensão do acesso aos elementos informativos já documentados, em observância ao teor da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte e à necessidade de preservação de diligências investigativas em andamento.
A tramitação do feito manteve regular curso processual, tendo eventual lapso temporal decorrido das sucessivas declarações de suspeição e das consequentes redistribuições processuais, bem como da existência de diligências investigativas pendentes e de requerimentos cautelares ainda em análise.
Atualmente, os autos encontram-se com vista ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos cautelares pendentes, aguardando este Juízo a manifestação ministerial ou o decurso do prazo para deliberação.”

Anoto, porém, o entendimento desta Suprema Corte no sentido de garantir o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 

Ressalta-se, ainda, que tal enunciado vinculante desta Corte Suprema nada afirma sobre manifestação ministerial prévia acerca da extensão do acesso aos autos informativos já documentados.

3. Ante o quadro, julgo parcialmente procedente a reclamação, para garantir ao reclamante acesso aos autos do feito criminal indicado, salvo quando se referirem a diligências em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 

4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente